Tribunal: TJSP
Processo: 1001209-43.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR. Infração. Prática caracterizada em razão da ausência de informações precisas nos manuais dos proprietários dos automóveis Cobalt, Spin, Onix, Prisma, Celta e Classic, a respeito da falta de "filtro de partículas" nos referidos veículos. Multa fixada em obediência aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. Inteligência dos artigos 31, 56, inciso I e 57 da Lei

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR. Infração. Prática caracterizada em razão da ausência de informações precisas nos manuais dos proprietários dos automóveis Cobalt, Spin, Onix, Prisma, Celta e Classic, a respeito da falta de "filtro de partículas" nos referidos veículos. Multa fixada em obediência aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. Inteligência dos artigos 31, 56, inciso I e 57 da Lei federal no 8.078/90. Não configurada violação ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo. Ação improcedente.
RECURSO NÃO PROVIDO.